Tribunal: TCU
Processo: 041.005/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 45/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. - EPP, acerca de possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 15/2019, da Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia no Espírito Santo - GRA/ES para contratação de serviços de gerenciamento e manutenção de frota, junto à rede de estabelecimentos credenciados, por meio de sistema informatizado, para aquisição de combustíveis, lavagem de automóveis e aquisição de peças e de serviços de manutenção preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, para atender às necessidades da GRA/ES, SRT/ES, SPU/ES, PFN/ES e CGU/ES. O valor adjudicado foi de R$ 292.732,47 e o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. Considerando que a representante alegou, em suma, os seguintes pontos: (i) conforme previsto no subitem 7.28.4 do termo de referência, o valor para pagamento do combustível corresponde ao valor médio da tabela da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o que acarretaria desequilíbrio contratual, ora a favor da contratada ora a favor da contratante; (ii) o subitem 7.13 do termo de referência representa exigência excessiva que pode inviabilizar a execução contratual (7.13. O estabelecimento credenciado que receber uma solicitação de orçamento, terá até 02 (dois) dias úteis para lançá-lo no sistema da Contratada, sendo de responsabilidade desta última a garantia pelo cumprimento desse limite); (iii) as multas previstas no subitem 20.2.2 do termo de referência são abusivas e desproporcionais, entendendo que o valor máximo da multa deveria se limitar à taxa de administração (1,5%); considerando que a representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender o andamento do certame; considerando que o posicionamento uniforme da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog foi no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negar o pedido de concessão de cautelar e arquivar o processo, em razão do seguinte: (i) no tocante ao teor do subitem 7.13 do termo de referência, o recurso administrativo interposto pela representante logrou êxito e a Administração alterou de 2 (dois) para 3 (três) dias úteis o prazo para a futura contratada lançar a solicitação de orçamento em seu sistema; (ii) em relação a um possível desequilíbrio contratual em razão da adoção do valor para pagamento do combustível corresponder ao valor médio da tabela da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a posição da Administração, ao examinar o recurso administrativo da representante, não merece reparos, conforme transcrição abaixo: "O primeiro pedido da impugnante é que seja utilizado como parâmetro de pagamento os valores cobrados diretamente na bomba de combustível (excluir média da ANP). Esta Administração optou por estabelecer como padrão de valores de combustíveis a média da ANP para tornar a licitação mais justa e competitiva. Com essa sistemática, são obtidos dois benefícios. O primeiro é que evita-se que sejam firmados contratos com valores abusivos, acima do valor de mercado. O segundo, e principal, é a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. O processo administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro contratual é lento e não consegue acompanhar a oscilação do preço do combustível, que acontece diariamente. Caso a contratação fosse por preço fixo, em poucas semanas o valor contratado já estaria abaixo do valor de mercado, causando prejuízos à contratada. Com a possibilidade de contratação de combustível com o critério maior desconto sobre a média da ANP, o contrato torna-se mais benéfico para a contratada a longo prazo, tendo em vista que em cada abastecimento será cobrado o valor real de mercado, com base no valor médio da ANP. Quanto ao argumento de que a contratada não terá controle sobre os valores praticados pela rede credenciada, este não tem fundamento. Caberá à contratada, ao credenciar os postos de combustíveis, deixá-los cientes dos requisitos do contrato e da sistemática de faturamento"; (iii) ainda sobre a temática anterior, a Selog oportunamente acrescentou que "o pagamento do combustível pelo valor da bomba, como sugere a ora representante, pode ensejar a ocorrência de fraudes na execução do contrato, mormente pela dificuldade em fiscalizar os preços exatos no momento do abastecimento, ao passo que a média da ANP constitui um parâmetro confiável"; (iv) a licitante vencedora ofertou desconto de 3,85% sobre o preço médio da ANP; (v) por fim, sobre uma possível desproporcionalidade na fixação das multas por descumprimento contratual, não há como prosperar a pretensão da representante de que o limite máximo das penalidades seja de 1,5%, correspondente à taxa de administração, uma vez que a previsão de multas, como constou no termo de referência, foi proporcional e estabelecida em limites mínimos e máximos e em termos objetivos, a fim de apurar, em cada caso, a gravidade da infração cometida, sendo que tais multas possuem o condão de reprimir atitudes indesejadas do contratado; considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 11, à representante e à Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia no Espírito Santo - GRA/ES; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 041.005/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.3. Unidade: Gerência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia no Espírito Santo - GRA/ES. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (OAB/SP 283.834) e outro, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.